Tribunal: TJDFT
Processo: 0744185-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a inteligência do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil.
II. Por constituir mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
III. Os fatos objetivos do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou de praticar atos ilícitos ou a promiscuidade patrimonial entre as empresas que compõem o grupo econômico, não bastam para descortinar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.